Tribunal: STF
Processo: AI 859500
Classe: AI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS 8.870/94 E 8.213/91. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável a espécie. Súmulas 279. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.